Tribunal: TJSP
Processo: 0005292-06.2006.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – REsp. no 1.492.221/PR no qual o STJ entendeu que, nas condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas, existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

Ementa:

APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – REsp. no 1.492.221/PR no qual o STJ entendeu que, nas condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas, existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ no que diz respeito aos juros de mora – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.